Tribunal: TJDFT
Processo: 0744824-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REPETIÇÃO PROGRAMADA DA ORDEM DE BLOQUEIO DE VALORES. FUNCIONALIDADE CONHECIDA COMO “TEIMOSINHA”. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UM ANO. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. A controvérsia reside na viabilidade (ou não) da realização de diligência por meio do sistema judicial informatizado (Sisbajud), modalidade “teimosinha”.
II. A execução deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, para o adimplemento das obrigações (Código de Processo Civil, art. 789).
III. No caso concreto, o transcurso de mais de um ano, desde a última pesquisa de ativos financeiros via Sisbajud (julho de 2022), constitui critério razoável a permitir a realização de nova busca, dada a possibilidade de alteração da situação econômica do devedor.
IV. A repetição programada da ordem de bloqueios por meio do Sisbajud (“teimosinha”) possui o objetivo de facilitar a solução do processo de execução, uma vez que possibilita ao órgão julgador captar as movimentações financeiras e determinar a reiteração automática da ordem de bloqueio de valores dos executados durante o lapso temporal previamente fixado.
V. A operação cibernética não pode se dar sem qualquer ressalva temporal ou causal. Necessária, pois, a limitação da medida por uma vez, por opção do credor (indicação do termo “a quo”), para o período de trinta dias, sem embargo de excepcional reanálise, caso se revele infrutífera.
VI. Agravo de instrumento conhecido e provido.